Tribunal: TJMT
Processo: 1020346-69.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020346-69.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), KEILA CRISTINA GUARATO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.333.929/0001-47 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ELDER ALVES SANTANA FREIRE - CPF: 024.628.821-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA
–
INCONFORMISMO

–
PRETENSA REDISCUSSÃO

– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese dos autos
(TJMT 1013507-28.2023.8.11.0000 – Desa. Antônia Siqueira Gonçalves – Jul. em 16/09/2023).

Levando em consideração o vencimento da dívida e a data do ajuizamento da demanda monitória, não há falar em decurso do prazo quinquenal de prescrição.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KEILA CRISTINA GUARATO & CIA LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 200962657).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que é nula a Citação Editalícia realizada, uma vez que o Banco Agravado não esgotou os meios para citação dos Requeridos conforme preconiza o art. 256, § 3º do CPC.

No mais, discorre que o crédito pretendido nesta demanda, contado da data do vencimento da última prestação e/ou ajuizamento (15/02/2018) até hodiernamente, já transcorreu o lapso temporal de 05 (cinco) anos, necessário para configurar a respectiva prescrição.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover recurso de agravo interposto.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado, restou bem consignado que a citação por edital é medida jurídica legítima, eis que a intervenção da jurisdição não pode ficar no aguardo da boa vontade da parte em querer comparecer espontaneamente em Juízo a fim de se defender.

Um dos requisitos para a citação do edital é a simples afirmação, do credor ou do Oficial de Justiça de que o devedor está em lugar incerto ou não sabido:

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; (...)”.

Na hipótese, após diversas diligências realizadas nos autos, bem como, pesquisas para tentativa de localização dos endereços, os Agravantes foram citados via edital, sendo a Defensoria Pública nomeada como curadora especial dos devedores.

Assim, presentes os requisitos para a citação por edital, primeiro porque o credor informou aos autos os endereços que conhecia da requerida, sendo que todas as diligências restaram infrutíferas, segundo porque o próprio oficial de justiça, que possui fé pública, informa que em sua certidão que os requeridos não foram localizados nos endereços informados.

A propósito, colaciono aresto desta c. Câmara que bem enfrentou questão semelhante,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese dos autos”
(TJMT – AI – 1013507-28.2023.8.11.0000 – DES. REL. Antônia Siqueira Gonçalves – Jul. em 16/09/2023).

Quanto à alegada prescrição, de igual modo, não merece amparo, tendo em vista a falta do decurso do prazo quinquenal, previsto no art. 206, § 5º do Código Civil.

A prova escrita utilizada como objeto desta ação monitória é o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 131.706.252 com vencimento indicado para 28.08.2016 (Id n. 11747463 a 11747426), sendo a dívida consolidada em 28. 02.2018.

O art. 240, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição é operada pelo despacho que ordena a citação e não pela sua ocorrência em si.

Sendo assim, como bem consignado pelo juízo
a quo
, levando em consideração o vencimento da dívida (28.08.2016) e a data do ajuizamento da demanda monitória (15.02.2018), verifica-se que não houve o decurso do prazo quinquenal de prescrição.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou as teses relativas à nulidade da citação e à prescrição, bem como converteu o mandado inicial em título executivo.

Em resumo, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024